Tribunal: TJMT
Processo: 1008740-39.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008740-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS CORTIANA - CPF: 009.730.621-50 (AGRAVADO), ALFA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.687.081/0001-57 (AGRAVADO), ADEMIR CARLOS APPELT - CPF: 723.860.109-53 (AGRAVANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. PÁ CARREGADEIRA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. VENDA A NON DOMINO. POSSE PRECÁRIA DO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à imediata reintegração de posse de pá carregadeira apreendida judicialmente. O agravante sustenta ter adquirido o bem de forma onerosa e de boa-fé da empresa Alfa Construção e Serviços Ltda., mediante contrato, nota fiscal e comprovantes de pagamento, alegando a transferência da posse pela tradição e o risco de perecimento do equipamento, parcialmente desmontado em oficina mecânica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência em favor do agravante; e (
ii
) estabelecer se a alegada boa-fé do adquirente é suficiente para legitimar a posse de bem móvel alienado por quem detinha apenas posse precária decorrente de contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

Os embargos de terceiro constituem instrumento destinado à proteção de quem, não sendo parte na demanda principal, sofre constrição sobre bens que possua ou sobre os quais detenha direito incompatível com o ato constritivo.

A análise dos autos evidencia que a empresa alienante detinha apenas posse precária do bem, decorrente de contrato de locação firmado com o agravado, posteriormente rescindido por inadimplemento.

A alienação de bem por quem não possui propriedade caracteriza hipótese de venda a non domino, negócio jurídico que não transfere validamente o domínio ao adquirente.

A proteção conferida à tradição e à boa-fé objetiva encontra limites quando a posse do transmitente decorre de abuso de confiança e afronta ao direito do legítimo proprietário.

A existência de decisão anterior reconhecendo o esbulho possessório praticado pela empresa Alfa Construção reforça a fragilidade jurídica da aquisição invocada pelo agravante.

O adquirente de equipamento de elevado valor econômico deve adotar cautelas mínimas de verificação da titularidade e regularidade do negócio, especialmente quando atua profissionalmente no ramo de maquinários.

O alegado risco de deterioração do bem não justifica a transferência da posse ao agravante, sendo cabível a adoção de medidas de conservação pelo depositário judicial.

A controvérsia demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, inexistindo prova inequívoca da legitimidade possessória ou dominial do agravante.

A jurisprudência predominante afasta a prevalência da boa-fé do adquirente em hipóteses de venda a non domino, sobretudo quando demonstrada a precariedade da posse do alienante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência em embargos de terceiro exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito possessório ou dominial do embargante.

A alienação de bem móvel por possuidor precário configura venda a non domino e não transfere validamente a propriedade ao adquirente.

A boa-fé do adquirente não prevalece diante da demonstração de que o alienante não possuía poder de disposição sobre o bem.

A cognição sumária da tutela de urgência não autoriza reintegração possessória quando a controvérsia demanda dilação probatória acerca da validade do negócio jurídico invocado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 674 e 678. CC,
arts
. 1.267, 1.268, § 2º, e 166, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1040757-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. relator do acórdão, Quarta Câmara de Direito Privado. TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019. TJPR, AI nº 0078493-96.2025.8.16.0000, Rel. Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, 7ª Câmara Cível, j. 07.11.2025. TJMG, Apelação Cível nº 5066082-86.2018.8.13.0024, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 04.04.2024. TJMG, Apelação Cível nº 5015783-68.2024.8.13.0518, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

AI
1008740-39.2026.8.11.0000

ADEMIR CARLOS APPELT
x

ALFA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA e LUIZ CARLOS CORTIANA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADEMIR CARLOS APPELT contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000450-63.2026.8.11.0023, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava a imediata reintegração de po
sse de uma Pá Carregadeira, marca
Liugong
, modelo CLG856, ano 2012.

O
a
gravante sustenta, em síntese, que adquiriu o bem de forma onerosa e de boa-fé da empresa Alfa Construção em 10/07/2025, pelo valor de R$300.000,00, conforme demonstram o contrato, a nota fiscal e os comprovantes de quitação.

Afirma que foi surpreendido com a apreensão judicial do bem em 27/02/2026, no bojo de ação da qual não integra a relação processual.

Aduz que a posse se transfere pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil,
razão pela qual, inexistindo registro, deve ser resguardada a proteção do terceiro adquirente de boa-fé.

Sustenta, ainda, a existência de risco de perecimento do bem, tendo em vista que a máquina se encontra parcialmente desmontada em oficina mecânica para reparos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 350445353).

O agravado LUIZ CARLOS CORTIANA apresentou contrarrazões (ID 365141361), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
pares:

A controvérsia cinge-se em
verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar a reintegração de posse liminar em favor do agravante, que alega ser terceiro adquirente de boa-fé.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa daquele que, embora não tenha participado da lide, veja seus bens constritos por obrigações devidas por outrem, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição
ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá
requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A despeito dos argumentos expendidos e da documentação apresentada pelo agravante, entendo que a decisão agravada não merece reparo.

A análise perfunctória dos autos revela uma situação fática complexa que envolve a alienação de bem móvel por quem aparentemente não detinha a propriedade, mas apenas a posse precária decorrente de contrato de locação.

Com efeito, restou demonstrado nos autos principais (processo nº 1003015-34.2025.8.11.0023) que a empresa Alfa Construção
encontrava-se
na posse da pá carregadeira em virtude de contrato de locação firmado com Luiz Carlos Cortiana,

proprietário do bem, e que tal relação locatícia foi rescindida por inadimplemento da locatária.

Desse modo, ao que tud
o
indica
,
operou-se no caso
o que a doutrina denomina
venda a non domino
, situação em que alguém aliena bem que não lhe pertence. Segundo os princípios fundamentais do direito civil, ninguém pode transferir mais direitos do que possui, de modo que a alienação de bem por quem não é proprietário padece de nulidade.

Embora o
a
gravante invoque a proteção da tradição prevista no art. 1.267 do Código Civil e sustente sua condição de terceiro de boa-fé, tais institutos encontram limites intransponíveis quando a posse do transmitente é precária e decorre de abuso de confiança contra o real titular do domínio.

A situação torna-se ainda mais cristalina quando se verifica que esta Quarta Câmara de Direito Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1040757-65.2025.8.11.0000, de minha relatoria, deu provimento ao recurso de Luiz Carlos Cortiana para determinar a reintegração de posse em seu favor, reconhecendo
o possível
inadimplemento contratual e o esbulho praticado pela empresa Alfa Construção.

Naquela oportunidade, este Colegiado concluiu que "
a inadimplência integral de contrato de locação por prazo determinado, sem devolução do bem locado, configura esbulho possessório e autoriza a reintegração liminar da posse
", sendo certo que "
tratativas para pagamento de valores vencidos não implicam, por si, prorrogação tácita do contrato de locação
".

Ademais, não se pode ignorar que o
a
gravante, sendo empresário experiente no ramo de maquinários, conforme se depreende de sua qualificação, adquiriu um equipamento de expressivo valor econômico (R$ 300.000,00) sem adotar as cautelas mínimas exigíveis em negócios dessa natureza.

Quanto ao alegado perigo de dano decorrente do estado de desmontagem da máquina, tal circunstância não justifica a transferência da posse para o
a
gravante, mas sim a adoção de medidas de conservação do bem pelo atual depositário.

A
lém disso
, o perigo de dano é inverso: o proprietário Luiz Carlos Cortiana está privado de seu meio de trabalho e dos valores dos aluguéis há meses, sendo a manutenção do bem em seu poder
a
medida que melhor atende aos ditames da justiça.

O douto Juízo de origem, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou adequadamente sua decisão ao destacar que "
a análise da probabilidade do direito alegado não pode ser realizada de forma desvinculada dos autos principais"
, onde já se havia reconhecido que "
a relação jurídica base entre o autor do processo principal (embargado Luiz Carlos Cortiana) e a requerida (embargada Alfa) possuía natureza locatícia ou de cessão temporária de uso
".

A decisão também pontuou, com acerto, que a questão demanda "
aprofundamento meritório, com instrução
", sendo inadequada a concessão de liminar em sede de cognição sumária quando a matéria envolve complexa teia de relações jurídicas.

Em sede de embargos de terceiro, a suspensão de medida constritiva ou a reintegração de posse exige prova da legitimidade da posse ou da propriedade do embargante, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, longe de haver prova inequívoca, o que se verifica é um emaranhado de circunstâncias que suscitam dúvidas razoáveis sobre a validade e a eficácia do negócio jurídico invocado pelo
a
gravante, especialmente quando confrontado com a prova robusta da propriedade do
a
gravado e com a decisão judicial anterior que reconheceu o esbulho praticado pela empresa Alfa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a proteção ao terceiro de boa-fé não pode sobrepor-se ao direito de propriedade quando há elementos concretos que indicam a precariedade da posse do alienante e a ausência das cautelas mínimas por parte do adquirente.

A boa-fé, para merecer proteção jurídica, deve ser objetiva e demonstrada através de condutas diligentes e compatíveis com a natureza e o valor do negócio realizado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO AGRAVADO – MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR IMEDIATA ANÁLISE – TÓPICO RECURSAL NÃO CONHECIDO –
COMPRA E VENDA DE COLHEITADEIRA COM RESERVA DE DOMÍNIO – APREENSÃO DEFERIDA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
TERCEIRO QUE ADQUIRIU BEM MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – VENDEDOR QUE, APARENTEMENTE, NÃO ERA O PROPRIETÁRIO – INDÍCIOS DE QUE SE TRATA DE VENDA A NON DOMINO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTADA NA ATUAL QUADRA PROCESSUAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
– REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
(TJ-PR 00784939620258160000 São João do Ivaí, Relator.: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 07/11/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VENDA A NON DOMINO. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DA PARTE ADQUIRENTE. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. -
A alienação de bem por quem não comprova a propriedade implica em venda a non domino que configura vício não passível de convalidação e torna nulo o negócio jurídico - A eventual boa-fé do adquirente é irrelevante e, portanto, incapaz de garantir validade ou blindar os efeitos da venda a non domino - Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5066082-86.2018.8.13 .0024 1.0000.23.282067-0/001, Relator.:
Des .
(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 04/04/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. AQUISIÇÃO POR CESSÃO DE DIREITOS DE PESSOA QUE NÃO ERA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. POSSE INJUSTA. IMISSÃO DE POSSE EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado àquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2.
Caracteriza-se venda a non domino quando alguém aliena bem sem ter poder de disposição sobre ele, configurando negócio jurídico de nulidade absoluta, nos termos dos artigos 166, II, e 1.268, § 2º, do Código
Civil .
3. Na hipótese de venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois o negócio jurídico padece de nulidade absoluta, não produzindo efeitos em face dos proprietários registrais do imóvel. 4. A posse exercida com base em negócio jurídico nulo não gera direito oponível contra os legítimos proprietários, ainda que exercida de forma mansa, pacífica e prolongada.
5. O registro imobiliário goza de presunção de veracidade e legitimidade, prevalecendo sobre direitos pessoais não registrados. 6. Recurso
desprovido.

(
TJ-MG - Apelação Cível: 50157836820248130518, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/01/2026, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2026)

Portanto, em sede de cognição sumária própria da análise de tutela de urg
ência, não vislumbro a probabilidade do direito do
a
gravante necessária para reformar a decisão de primeiro grau, que se mostra tecnicamente irrepreensível e em consonância com os elementos probatórios disponíveis nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026